Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-26.2019.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-26.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MARCOS HURTADO DA CRUZ - CPF: 053.338.171-11 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAULO FANAIA CASTRILLON - CPF: 005.810.831-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000905-26.2019.8.11.0006

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Adimplemento substancial inaplicável para os contratos regidos pelo DL 911/1969. Precedentes do E. STJ (Representativos da controvérsia REsp .622.555 MG e
REsp
1.418.593 MS) e desta Colenda Corte.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000905-26.2019.8.11.0006

APELANTE: MARCOS HURTADO DA CRUZ

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1000905-26.2019.8.11.0006 - Código 10779321 - 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Marco Hurtado da Cruz.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Marco Hurtado da Cruz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres) julgou procedente o pedido da demanda para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena exclusiva do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

APELO
: o apelante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato de Grosso, sustenta, em síntese, a aplicação da teoria do adimplemento substancial porque já teria pagado mais de 64% do contrato, subsidiariamente, requer que seja determinado modo de obtenção do crédito de forma menos gravosa ao devedor, a fim de que seja desconstituída a busca e apreensão do veículo, objeto da alienação fiduciária.

Requer ainda a assistência judiciária, ao fundamento de ser hipossuficiente financeiramente e de não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

CONTRARRAZÕES
: Id. 56324955 – págs. 1-11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000905-26.2019.8.11.0006

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Marco Hurtado da Cruz.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Marco Hurtado da Cruz.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres) julgou procedente o pedido da demanda para consolidar nas mãos do autor o domínio e a posse plena exclusiva do bem, a fim de tornar definitiva a liminar de busca e apreensão deferida.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. em desfavor de Marco Hurtado da Cruz, ao argumento de que as partes firmaram o contrato com garantia de alienação fiduciária, oriundo de Grupo de Consórcio n. 40050/313, para aquisição do veículo marca Honda, tipo: moto, modelo CG 160 FAN ESDI, cor preta, ano 2016, placa QCB0059, Chassi n. 9C2KC2200HR504134 e RENAVAN n. 1107493339, no valor original de R$9.478,66, dividido em 72 parcelas de R$211,90, com primeiro vencimento em 21/12/2016 e último 21/09/2020.

Discute-se a inicial que o requerido inadimpliu as prestações, incorreu em mora e está com débito em aberto atualizado na data do ajuizamento (11/01/2019) no valor de R$ 5.534,41 reais, que corresponde a ao percentual de 58,3881% sobre o valor da categoria do bem básico do plano.

Consta que o pedido de liminar de busca e apreensão foi deferido e o bem apreendido (Id. 56323480 - pág. 1).

A sentença julgou procedente o pedido para consolidar o bem em mãos do credor fiduciário.

O cerne do recurso está em saber se é caso de aplicar a teoria do pagamento substancial do contrato, bem como saber se é caso de deferir a assistência judiciária.

Com relação à tese de pagamento substancial do contrato, o STJ já pacificou o entendimento de que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao contrato de alienação fiduciária em garantia (REsp 1622555/MG). Para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo alienado em mãos do credor fiduciário, exige-se do devedor inadimplente o pagamento do valor integral contratado, o que não se observou.

A respeito do tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,QUARTATURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MORA CONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO PAGAMENTO SUBSTANCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor
.

II - A busca e apreensão do veículo financiado foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/69.

(N.U 1001506-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 03/03/2022).

Dessa forma, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, cabe ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo credor na inicia (REsp. 1418593/MS).

Conforme se verifica a busca e apreensão do veículo financiado, foi deferida após o prévio cumprimento dos requisitos da tutela judicial requestada pela parte autora, em especial quanto à constituição do devedor em mora, na forma preconizada no § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei de n. 911/1969.

Logo, também não cabe falar em modo de obtenção do crédito de forma menos gravosa ao devedor, para que seja desconstituída a busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, como pretende o recorrente.

No que tange a assistência judiciária,
as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, notadamente o documento de Id.
56323466, fi
cha de cadastro do devedor fiduciário perante a instituição financeira.

Ressalta-se, por oportuno, que os argumentos meramente impugnativos não têm condão de afastar a declarada hipossuficiência financeira.

Dessa forma, é caso de deferir o pedido de assistência judiciária, ressalvado, todavia, o efeito não retroativo do benefício.

Posto isso,
dá-se parcial provimento o recurso
de apelação tão somente para deferir o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, ressalvada, contudo a irretroatividade do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022